Tribunal: STF
Processo: Rcl 73089
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Alex Correia Cristo e outros contra decisão da Juíza de Direito da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, que supostamente determinou a remoção de famílias vulneráveis sem a adoção de regime de transição imposto Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828/DF.



    Em sede de liminar, a reclamante requer:



    b) Uma vez admitida e recebida a vertente Reclamação para preservação da autoridade da decisão do colendo STF, com fundamento no art. 158 do Regimento Interno deste Excelso Pretório (“O Relator poderá determinar a suspensão do curso do processo em que se tenha verificado o ato reclamado, ou a remessa dos respectivos autos ao Tribunal), que seja CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO seja do Processo n. 0027196-24.20009.8.11.0041, em curso na 2ª VARA CÍVEL – VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ, seja do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 1018318-94.2024.8.11.0000, em curso perante a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, na medida em que, já está agendado para o dia 01/11/2024 as 14h, no fórum da Comarca de Aripuanã-MT, a reunião para efetivar o despejo das famílias, entretanto não está sendo preservada a autoridade das decisões desta Suprema Corte, em especial porque não existe NENHUMA MEDIDA EFETIVA assegurando a “... realocação dos vulneráveis...”, tal como expressamente determina a decisão proferida na ADPF 828, bem como o art. 15, §1º, da Resolução n. 510, de 26/06/2023, que leva em conta o que restou decidido na referida ADPF, conforme se vê de sua redação, verbis:



    [...]



    É o relatório. Decido em liminar.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. (grifei)



    A decisão impugnada, proferida em primeiro grau, não apresenta qualquer fundamentação para deixar de aplicar o regime de transição imposto pelo Supremo Tribunal Federal (doc. 21). Também em segundo grau não se observa qualquer fundamentação nesse sentido (doc. 25, 6-12).



    De toda sorte, observo que, ao que consta, o problema já está sendo analisado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão de primeiro grau:



    [...]



    Entendo prejudicado o pedido de intimação do município de Aripuanã para cumprimento das determinações da Resolução 510, uma vez que tais medidas estão sendo apreciadas pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias a fim de dar efetivo cumprimento à liminar. (doc. 21, p. 3).



    Por ora, diferentemente do que alegam os reclamantes, não existe nos autos informação precisa de quando será efetivada a reintegração de posse. Na verdade, o teor do e-mail do doc. 29 indica que foi definida apenas a data de uma reunião entre os envolvidos, no Fórum da Comarca, em 01/11/2024.



    É certo, porém, que, se efetivada, a reintegração de posse poderá desalojar grande quantidade de adultos, crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade (doc. 27).



    Nesse ponto, observo que a Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento 1018318-94.2024.8.11.0000, apesar de indeferir o efeito suspensivo, reconhece que a reintegração de posse pode ocasionar intenso problema social sem precedente:



    Na hipótese, é certo também que eventual cumprimento da liminar causará problema social sem precedente, contudo, a juíza condutora do feito preferiu manter decisão deste Tribunal, talvez também por se tratar de uma Juíza de Direito em Substituição Legal. (doc. 25, p. 11-12 - grifei)



    Nesse contexto, em que não se sabe se as regras impostas na ADPF 828/DF foram ou não cumpridas, a liminar deve ser parcialmente deferida, somente para evitar que ocorra a reintegração de posse, antes da decisão final a ser tomada nesta reclamação constitucional. Isso sem prejuízo de que ocorram reuniões ou audiências designadas pela autoridade reclamada ou que a questão seja analisada pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias.



    Posto isso, defiro parcialmente a medida liminar para que seja, por ora, suspensa a realização da reintegração de posse, sem prejuízo da regular tramitação do processo na origem, inclusive com a realização de reuniões e audiências agendadas pela autoridade reclamada e com a análise do feito pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJMT.



    Requisitem-se informações da autoridade reclamada, em especial sobre eventual observância das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF ou sobre eventual fundamentação pela sua não aplicabilidade (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se o beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator